Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
penal. processo penal. receptação CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALTA DE CUIDADO OBJETIVO. sentença mantida.

1. Age com culpa aquele que adquire veículo o qual, por sua natureza e pelas condições da aquisição, deveria presumir ser produto de crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.